Tribunal: STF
Processo: AI 783173
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-06-14
Data de publicação: 2011-06-14

Ementa:
Direito Civil. 2. Ausência de fundamentação. Precedente: AI-QO-RG 791.292 de minha relatoria, DJe 13.8.2010. 3. Julgamento antecipado da lide e indeferimento de provas. Alegação de cerceamento de defesa. Matéria infraconstitucional. Precedente: ARE 639.228. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.